Tribunal: TJSP
Processo: 2059059-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Justiça gratuita – Pessoa jurídica – Entidade filantrópica (Sta. Casa de Misericórdia de Piracicaba) - Pedido – Deferimento – Conjunto probatório que deve ser analisado conjuntamente com necessidade de preservação dos recursos da agravante para a consecução de seus objetivos sociais - RECURSO PROVIDO.*